Tribunal: TJDFT
Processo: 0736070-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736070-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DE ANDRADE SANTANNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por DENISE DE ANDRADE SANTANNA contra decisão (ID. 138118991 dos autos principais), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0705069-14.2021.8.07.0018, que negou o pedido de pagamento de parcela dita incontroversa. A exequente agravante aduz que a parcela incontroversa, encontra-se preclusa diante da impugnação parcial por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, restando demonstrado o total respaldo jurídico da pretensão deduzida, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Alega que o Supremo Tribunal Federal, ao solucionar o Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Ressalta que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Defende estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora e pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao Juízo a quo que: “a recebimento do presente agravo por sertratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0736910-81.2021.8.07.0000. pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.” No mérito, requer o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos postulados. Preparo regular (IDs 40664938 e 40664939). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendidano pedido, determinando-se desde logo o pagamento definitivo de parcela devida pela fazenda pública, considerando-se que a questão demanda análise pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. Tem-se que a concessão do efeito suspensivo ativo não é medida mais adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso se conceda a medida pretendida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a possibilidade de prosseguimento do processo quanto ao valor incontroverso, bem como o índice de correção monetária aplicável ao caso concreto. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora